Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração de ID 13834421, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito dos recursos de embargos de declaração opostos. Publique-se.